Tribunal: TJSP
Processo: 0001048-62.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Embargos de declaração. Mandado de Segurança impetrado contra ato do Prefeito de Louveira. Liminar concedida em primeira instância. Competência deste Órgão Especial atraída pela posterior inclusão do Governador do Estado de São Paulo no polo passivo da demanda, em litisconsórcio necessário. Mantidas circunstâncias que ensejaram a concessão do pleito liminar. Embargos declaratórios conhecidos e

Ementa:
Embargos de declaração. Mandado de Segurança impetrado contra ato do Prefeito de Louveira. Liminar concedida em primeira instância. Competência deste Órgão Especial atraída pela posterior inclusão do Governador do Estado de São Paulo no polo passivo da demanda, em litisconsórcio necessário. Mantidas circunstâncias que ensejaram a concessão do pleito liminar. Embargos declaratórios conhecidos e providos para determinar a manutenção da liminar.